Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721440-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTHOTEL DISTRIBUIDORA DO MOBILIARIO LTDA - EPP, MULTFORM INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA - EPP AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, MULTHOTEL DISTRIBUIDORA DO MOBILIARIO LTDA - EPP, MULTFORM INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA – EPP, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da “ACTIO QUANTI MINORIS” n. 0706712-11.2019.8.07.0007, saneou feito rejeitando as preliminares de incompetência territorial, decadência do direito e ilegitimidade passiva da MULTIFORM, bem como determinou a realização de prova pericial a ser custeada pela parte Ré, invertendo o ônus da prova por se tratar de relação de consumo, nos seguintes termos (ID 59571834, processo de origem): DAS PRELIMINARES Da Incompetência territorial e ausência de relação de consumo Apesar da alegada norma geral de competência prevista no Código de Processo Civil, entendo que no presente caso concreto restou configurada relação de consumo, o que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo inclusive que no que tange à competência, observados os princípios consumeristas esculpidos no art. 4 e seguintes do referido diploma legal, não merece prosperar a alegação de aplicação taxativa do art. 101 do Código, de que a propositura da ação do domicílio do autor apenas se a demanda versar sobre responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços. Assim, afasto a preliminar de incompetência territorial, para reafirmar a competência deste Juízo para o julgamento da demanda, por serem aplicáveis ao caso concreto as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Da Decadência do Direito Não merece prosperar a decadência alegada, uma vez que acionada a fornecedora, esta não pode se beneficiar de sua própria torpeza, por ter junto à autora/reconvinda ter prometido realizar a troca do mobiliário fornecido até o final de janeiro de 2018, e por não ter cumprido com o acordado, querer se assim se beneficiar com uma decadência que não se configurou a partir da propositura da demanda após o prazo de 30 dias do não cumprimento do acordado. Dessa forma, também resta superada a alegação de decadência. Da ilegitimidade passiva da MULTIFORM Adotada a Teoria da Asserção pelo nosso sistema processual, as condições da ação derivam da análise abstrata das alegações feitas pelo demandante como causa de pedir, pelo que REJEITO a preliminar suscitadas. Do pedido impossível A requerida/reconvinte alega ser impossível o pedido de abatimento proporcional do valor pago, sendo necessária a demonstração da diferença entre o valor do objeto acordado e o de fato entregue. Das próprias alegações da requerida/reconvinte se extrai ser possível tal abatimento, sendo certo que se não pela proporção unilateralmente indicada pela autora/reconvinda na inicial, após a verificação das especificações dos produtos entregues, tal diferença poderá ser aferida a partir da diferença de valores unitários da cadeira contratada e das entregues. Dessa forma, por não se tratar de pedido impossível, faz-se necessário o afastamento da preliminar suscitada. DO SANEAMENTO O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, e estão bem representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes os pressupostos de existência e validade do processo, o qual declaro saneado. Questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e de direito relevantes para o mérito. Os autores requereram a inversão do ônus da prova. Quanto a este ponto, conforme acima ressaltado, cabe esclarecer a solução da presente contenda deve ter como premissa a configuração de relação de consumo, na medida em que se enquadram as partes nos conceitos relacionais de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. De fato, tratando-se o autor de destinatário final do produto/serviço, identifico a relação de consumo subjacente ao processo em epígrafe. Fixada essa premissa, sabe-se que o art. 6o, inciso VIII, do diploma consumeirista prevê, em favor do consumidor, a inversão do ônus da prova via judicial, em duas hipóteses, alternativamente: quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias da experiência; ou quando o consumidor for hipossuficiente. No primeiro caso, caso seja constatada a verossimilhança das alegações do consumidor, no caso concreto, deve-se presumi-las como verdadeiras, para, redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo da prova contrária. No segundo caso, observada a hipossuficiência probatória (ausência de condições materiais, técnicas, sociais ou financeiras de produzir a prova, considerando-se, v.g., dificuldades de acesso a informações, dados ou documentação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo etc.), o magistrado supõem verdadeiras as afirmações do consumidor, impondo ao fornecedor o encargo da prova contrária. No presente feito, vislumbro a presença dos pressupostos de inversão, haja vista que para a produção da prova pericial há manifesta hipossuficiência probatória dos requerentes, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova em desfavor dos requeridos. Da fixação dos pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos os acima indicados pelas partes, quais sejam, a necessidade de verificação/comprovação da qualidade da espuma das cadeiras adquiridas e entregues, o que justificaria ou não o abatimento do preço pleiteado, e em decorrência, a configuração ou não da inadimplência alegada pela parte requerida/reconvinte. Especificação dos meios de prova admitidos As partes foram intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir. Dada a natureza técnica e fática dos fatos que ensejaram a propositura da demanda, e a atuação das partes, entendo como desnecessária a realização de prova testemunhal, uma vez que o vínculo negocial entabulado entre as partes não foi negado, e que a controvérsia decorrente das cadeiras entregues, se seguiam o padrão contratado ou não, e os fatos posteriores, relativos ao inadimplemento, não depende de prova testemunhal para sua comprovação. CONCLUSÃO Assim, defiro tão somente a produção de prova pericial requerida pela autora/reconvinda, sendo que o ônus de sua produção deverá ser suportado por ambas as partes. Nomeio o(a) Sr(a). CRHISTHIANE PALOMA MARTINS, engenheira de produção, cadastrado junto à Corregedoria do Eg. TJDFT (SISTJ), para atuar como perito(a) do Juízo. Intimem-se as partes, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos. Após, intime-se o(a) perito(a) judicial, para apresentação de proposta de honorários. Havendo aceitação do encargo, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, a contar da realização da perícia. Com a entrega do laudo, não sendo a parte beneficiária da gratuidade de Justiça e havendo requerimento, fica autorizado o levantamento de 50% dos honorários, sendo que o restante será liberado após a manifestação das partes, caso não haja impugnação e, em sendo a hipótese, o remanescente somente será liberado após deliberação do Juízo. Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, em 15 (quinze) dias. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para “para determinar, nos fundamentos lançados na mesma decisão, que os ônus da produção da prova pericial deferida deverão ser custeados unicamente pelas partes requeridas/reconvintes, ora embargadas (Multhotel Distribuidora do Mobiliário LTDA e outra)” (ID 64741907, processo de origem). O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: (i) não se trata de relação de consumo, pois a parte Autora, ora Agravado, é uma Igreja e obteve os móveis para realização de seus cultos, ou seja, explorar sua atividade. Não se trata de destinatário final conforme preconiza o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicadas as regras do Código Civil; (ii) não obstante qualquer discussão quanto à existência ou não de relação de consumo, não existe hipossuficiência de parte, não devendo haver a inversão do ônus da prova conforme determinada, prevalecendo a regra do art. 373 do CDC; (iii) mesmo que mantida a inversão do ônus da prova, não pode ser mantida a determinação ao Réu, ora Agravante, para arcar com os valores da perícia determinada. “A questão é pacífica nos tribunais pátrios, inclusive com manifestação expressa do Superior Tribunal de Justiça afirmando que, ‘quando verificada a relação de consumo, prevalece que os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor’”. (iv) é ponto controvertido o alegado acordo para interrupção do pagamento, o que demanda a realização de prova oral, denegada pelo Juízo de origem; (v) devem ser aplicadas as regras contidas no art. 46 e seguintes do CPC, o que determina a incompetência do Juízo de origem para julgamento da lide, por não se tratar de relação de consumo; (vi) a pretensão do Autor, ora Agravado, está fulminada pelo prazo descrito no art. 26 do CDC. Por fim, requer: [...] o conhecimento do apelo, a atribuição imediata de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, suspendendo o curso do processo principal enquanto não julgados os pedidos a seguir aduzidos, conforme fundamentação supra, requerendo: i) Seja a r. decisão agravada reformada para determinar a correta distribuição do ônus da prova, conforme art. 373 do Código de Processo Civil; ii) Seja reformada a r. decisão agravada determinando a impossibilidade de imposição de arcar com arealização de prova não requerida pela parte; iii) Seja reformada a r. decisão agravada para afastar a configuração de relação de consumo entre as partes; iv) Seja reformada a r. decisão agravada para deferir as provas requisitadas pelo Agravante; v) Seja reformada a r. decisão agravada para declarar a incompetência do juízo a quo em razão da jurisdição territorial; vi) Seja reformada a r. decisão agravada reconhecendo a decadência do direito do Autor, ora Agravado. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, incs. II, III e XI, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17453673 e 17453674). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que saneou o feito rejeitando as preliminares de incompetência territorial, decadência do direito e ilegitimidade passiva da MULTIFORM, bem como determinou a realização de prova pericial a ser custeada pela parte Ré, invertendo o ônus da prova por se tratar de relação de consumo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Da relação de consumo A Agravante aduz que não se cuida de relação de consumo, porquanto a Autora, ora Agravada, não figura como consumidora final, nos termos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o que acarreta a transferência da lide para o campo do direito civil. O art. 2o da Lei n. 8.078/90 prevê que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Dúvida não há que a pessoa jurídica pode ser considerada como consumidora, desde que se apresente como destinatária final do bem ou serviço adquirido. Nesse contexto, resta indagar se a Autora, ora Agravada, uma igreja evangélica, ao adquirir cadeiras, o fez como destinatário final ou para incrementar seu “negócio”, na busca de mais seguidores capazes para auferir lucro. Segundo o art. 3o, §2o, do CDC, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. No que tange aos serviços religiosos, não vislumbro, a priori, a possibilidade de enquadrá-la em tal situação. Os serviços prestados em uma igreja ou templo ou qualquer estabelecimento religioso não são onerosos, mas sim gratuitos. Em regra, não se exige dinheiro para a participação de uma sessão religiosa ou espiritual. As doações seriam mera liberalidade, e, portanto, não caracterizariam onerosidade ou remuneração. Assim, quando a organização religiosa oferta serviços aos seus membros ou a quem possa interessar, em geral, inexiste uma relação jurídica de consumo. O indivíduo, perante a organização religiosa, titulariza uma posição jurídica de pertencimento. Por meio dos estatutos, estabelece-se uma organização para a participação e a contribuição ao alcance do escopo comum, razão pela qual não se verifica a assimetria inerente à relação dicotomizada entre fornecedores e consumidores no mercado para consumo. Apesar de qualquer crítica, de natureza teológica e sociológica, que se faça à exploração da fé como mercado por algumas instituições de caráter religioso, esse não é o escopo do presente feito. Sendo assim, entendo que, no caso em questão, trata-se de relação de consumo que deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Da Incompetência Territorial Estabelecida a premissa de que a hipótese dos autos, a priori, contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual dá ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, no da sede da empresa Ré ou no local do fato, nos termos do art. 101 do CDC, c/c art. 53, inc. III, alínea “a” do CPC. No caso, embora a sede das empresas Rés, ora Agravantes, sejam no Rio de Janeiro, a parte Autora, ora Agravada, tem seu domicilio em Taguatinga-DF. Assim, a consumidora optou por uma das alternativas permitidas pelo ordenamento jurídico. Da inversão do ônus da Prova Inicialmente, importante ressaltar a alternatividade dos requisitos que permitem a inversão do ônus da prova. A redação do dispositivo presente no Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 6o, inc. VIII é bastante clara. Destaco o seguinte julgado acerca do tema: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO EM COFRE ELETRÔNICO DISPONÍVEL NA HOSPEDAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. PROVA DA QUANTIA FURTADA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, consoante Arts. 3° e 4°, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A inversão do ônus da prova é possível quando verificado pelo julgador a verossimilhança das alegações autorais, ou constatada a hipossuficiência do consumidor. 3. No caso, observa-se a verossimilhança da ocorrência do furto no estabelecimento hoteleiro intermediado pela ré, causando prejuízo material ao Autor. 4. Mesmo com o deferimento da inversão do ônus da prova, compete ao Autor demonstrar o efetivo valor furtado do cofre da hospedagem. 5. Para que ocorra o ressarcimento dos danos materiais é necessário que se tenha o mínimo de lastro do valor a ser reposto pela empresa. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1261766, 07583898720188070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, verificado pelo julgador a verossimilhança das alegações autorais, ou constatada a hipossuficiência do consumidor, o ônus da prova deve ser invertido em benefício desse. No caso em comento, tenho por verossímeis as alegações da parte Autora, ora Agravada, vez que o ponto controvertido da demanda, conforme descrito pelo Juízo a quo é “a necessidade de verificação/comprovação da qualidade da espuma das cadeiras adquiridas e entregues, o que justificaria ou não o abatimento do preço pleiteado, e em decorrência, a configuração ou não da inadimplência alegada pela parte requerida/reconvinte”. Assim, há indícios de que a conduta da empresa Agravante possivelmente foi abusiva. Desse modo, sendo a inversão do ônus da prova regra de instrução, deve recair sobre a parte Agravante o ônus de infirmar as alegações do Autor, ora Agravado, no que tange à qualidade do produto, conforme descritos na exordial. Noutro aspecto, a hipossuficiência técnica do Agravado é patente, tendo em vista que exerce atividade religiosa e não comercial. Da decadência do direito O consumidor possui o prazo decadencial de noventa dias, a partir da evidência do defeito, para reclamar o vício do produto e, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, caberá ao consumidor exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do valor (arts. 18 e 26, ambos do CDC). Contudo, se houve verificação da empresa de que os assentos foram fornecidos fora do padrão solicitado e a promessa de troca dos mesmos, conforme documento de ID 33914640 (processo de origem) criou na parte Autora, ora Agravada, expectativa de direito de que a questão seria resolvida pelo fornecedor de forma consensual, o que, a priori, não ocorreu, não podendo a empresa Agravante arguir decadência quando postergou a solução e deu azo ao alargamento da solução da questão, violando os deveres de informação e boa-fé. Das provas requeridas pelo Agravante A solução é simples. Verificado, pela perícia judicial, respeitado o contraditório, que houve o cumprimento da obrigação pela empresa fornecedora Ré, ora Agravante, a parte Agravada deverá arcar com o ônus do pagamento. Em situação inversa, haverá abatimento do preço e apuração de haveres, não necessitando assim de prova oral, o que apenas postergaria a solução do litigio, violando os princípios da celeridade e da eficiência. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020 18:18:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador